Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DIREITO OBRIGACIONAL. ART. 63, §1o, DO CPC. ERRO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao verificar o magistrado que, ante a natureza obrigacional do negócio jurídico, as partes pactuaram cláusula foro de eleição observando-se os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, ante a natureza obrigacional do negócio jurídico, mantém-se a competência do juízo.

2. O erro substancial ou essencial incide sobre a causa do negócio jurídico devendo ser demonstrado pela parte que o invoca, não bastando meras conjecturas para macular a avença a gerar sua anulação.

3. Havendo cláusula penal a originar multa desproporcional, aplica-se o art. 413 do Código Civil com a finalidade reduzi-la equitativamente, se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

4. O exercício de interpor recurso em desfavor da decisão que não foi favorável interesses do recorrente, mesmo se valendo de fundamentos assemelhados ou semelhantes aos da contestação, não configura litigância de má-fé, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.